Tribunal: TJMT
Processo: 1002194-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO INDEFERIDO – LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO – PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA DE MÃO DE OBRA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento condiciona-se à presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso, ou de risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002194-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cooperativa, Edital]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), COOPERATIVA MUTUENSE DE TRABALHO - COOMUSERV - CNPJ: 19.681.701/0001-61 (AGRAVANTE), PREGOEIRO DA PREFEITURA DE NOVA MUTUM (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO INDEFERIDO – LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO – PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA DE MÃO DE OBRA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento condiciona-se à presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso, ou de risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno, interposto pela Cooperativa Mutuense de Trabalho
–
Coomuserv
–
,

contra a decisão, proferida pela Desembargadora Plantonista, que indeferiu o pedido liminar, para garantir o seu direito de participar do Pregão Presencial 08/2021, previsto para ocorrer em 12/02/2021 às 14:00 horas (id. 75880486).

Alega que a decisão agravada foi fundamentada em leis e jurisprudência, anteriores à vigência da Lei Federal n. 12.690, de 19/07/2012, aplicável ao caso e que, uma vez obedecida, por si só, afasta qualquer acusação de vínculo de emprego a impedir sua participação em licitações.

Sustenta que o Poder Judiciário Estadual está usurpando competência, constitucionalmente, atribuída ao Poder Judiciário Federal, por meio da Justiça do Trabalho, quanto ao exame e julgamento de questões que envolvam Direito Material do Trabalho.

Pugna pela reconsideração da decisão agravada, ou, alternativamente, pelo provimento do recurso pelo órgão Colegiado.

Regularmente, intimados, os Agravados não apresentaram contraminuta.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do art. 134-A, § 1
o
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, o presente recurso foi submetido a julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, pretende a Agravante a reforma da decisão monocrática que indeferiu seu pedido liminar de autorização para participar do Pregão Presencial 08/2021, previsto para ocorrer em 12/02/2021.

Ao apreciar o pedido, consignou-se o seguinte:

Após a análise da situação concreta emergente dos autos, não vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal em sede de liminar.

Isso porque, em que pese a ausência de vedação legal para a participação de cooperativas em licitação, nos termos das Leis n. 8.666/93 e n. 12.690/2012, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que,
é inadmissível a participação de cooperativas em processos licitatórios para contratação de mão de obra quando o labor, por sua natureza, demandar necessidade de subordinação.

(...)

No mesmo sentido é a Súmula 281 do Tribunal de Contas da União, que
veda a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade
.

Como se vê, em regra, é permitida a participação de cooperativas em licitações. A exceção fica por conta das contratações cujo objeto envolva o exercício de atividade que demande a existência de vínculos de emprego/subordinação desses profissionais com a pessoa jurídica contratada (cooperativa), bem como dispensam os elementos da habitualidade e pessoalidade.

No caso dos autos, em análise sumária, considerando os elementos disponibilizados pela agravante nos autos do
mandamus
, verifica-se,
a priori
, que a natureza das atividades listadas no objeto da licitação realizada por meio do Pregão n. 8/2021 (Contratação de empresa para execução de serviços contínuos de limpeza, higienização, manutenção e conservação do CMEBI - Cecília Meireles - Ensino Fundamental), por si sós implicam em subordinação para com o empregado que executará tais serviços.

A esse respeito, peço vênia para transcrever acórdão do Tribunal de Contas da União:
REPRESENTAÇÃO. TRANSPETRO.
CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CUJA NATUREZA IMPLICA SUBORDINAÇÃO E CUMPRIMENTO DE JORNADA. ASPECTOS INCOMPATÍVEIS COM O TRABALHO COOPERATIVO. OITIVA DA CONTRATADA E DA TRANSPETRO. ARGUMENTOS APRESENTADOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A IRREGULARIDADE INICIALMENTE APONTADA.
CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA QUE A EMPRESA NÃO PRORROGUE O CONTRATO E, CASO OS SERVIÇOS AINDA SEJAM NECESSÁRIOS, PROMOVA NOVA LICITAÇÃO. ARQUIVAMENTO.
(TCU - TC 029.289/2009-0 – Relator: Ministro José Múcio Monteiro – Órgão Julgador: Plenário – Data do Julgamento: 21-8-2013 - Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2221-32/13-P). [Destaquei]

Ante o exposto,
INDEFIRO a liminar vindicada.

O cerne deste Agravo Interno, portanto, é saber se é caso de reformar a decisão monocrática, a fim de conceder a liminar recursal para permitir a participação da sociedade cooperativa Agravante no certame licitatório.

Sabe-se que o efeito suspensivo, ou ativo, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, requisitos estes cuja presença não se vislumbra neste momento processual.

Ao negar a concessão do efeito suspensivo, ao Agravo de Instrumento, o entendimento foi no sentido de que, de acordo com a legislação aplicável e a jurisprudência do STJ, é inadmissível a participação de cooperativas em processos licitatórios para contratação de mão de obra quando o labor, por sua natureza, demandar subordinação.

Decerto que a Súmula 281 do Tribunal de Contas da União veda a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado, houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

No caso dos autos, o objeto do Pregão n. 8/2021 é a contratação de empresa para execução de serviços contínuos de limpeza, higienização, manutenção e conservação do CMEBI
–
Cecília Meireles
–
Ensino Fundamental, o que implica a existência de vínculo de subordinação.

Além disso, nas razões do Agravo de Instrumento, a própria Embargante afirmou que o item 2.3 do edital licitatório veda a participação de sociedades cooperativas, dada a presunção de vínculo empregatício.

Diante disso, não é cabível, em Juízo de cognição não exauriente, vislumbrar, desde logo, a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, sobretudo a probabilidade do direito invocado, razão pela qual o desprovimento deste Agravo Interno é medida que se impõe.

Forte nestas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021